Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-55.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Franco da Rocha contra sentença que, nos autos da execução fiscal versando sobre IPTU e Taxas, julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da CDA. Honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Franco da Rocha contra sentença que, nos autos da execução fiscal versando sobre IPTU e Taxas, julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da CDA. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, comprometendo a validade do título executivo.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA constitui causa de nulidade, não sendo possível a emenda ou substituição, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida, reconhecendo-se a nulidade da CDA. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre os parâmetros já fixados em Primeiro Grau.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.